Tribunal: TJES
Processo: 5004909-88.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004909-88.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BERNARDO AFONSO DA COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004909-88.2022.808.0047

RECORRENTE
: JOSÉ BERNARDO AFONSO DA COSTA

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A

RELATOR
: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE
: FABIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral c, pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jose Bernardo Afonso da Costa, ora Recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
em que o Autor alega que celebrou com o Requerido contrato de empréstimo consignado, mas foi ludibriado com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), contrato número 0229738037802. Acrescenta que não foi informado sobre a RCM e que o cartão de crédito e as faturas sequer foram utilizados, sequer chegaram ao endereço do Autor, porém os descontos em sua folha de pagamento são efetuados e não têm previsão de término. Assim, postula liminarmente a exclusão da RMC junto ao seu benefício previdenciário e, em sede definitiva, a inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente a reserva de margem consignável, sendo o Requerido condenado a restituir os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Requer também a reparação por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3483599), o Requerido alegou, preliminarmente, falta de interesse de agir, pois não buscou a parte autora resolver a questão pelas vias consensuais. Impugnou o pedido de tutela de urgência. No mérito, alegou a legalidade dos descontos no benefício do Autor considerando que, de fato, contratou o referido empréstimo. Aduz ausência de defeito na prestação de serviços, não quitação do débito do cartão e inaplicabilidade de qualquer indenização.

Sobreveio sentença

(ID. 4411438), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Irresignada, a parte Requerente, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 4411439), e, em suas razões, aduziu a inexistência de contratação do cartão de crédito consignado, somente do empréstimo consignado. A parte Autora aduz a configuração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida (ID. 4411445), nas quais requer a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, acolho o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC, em virtude da comprovação da condição de hipossuficiência do autor (ID. 4411440).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A parte Recorrida se limitou a dizer que o cartão foi contratado e utilizado, juntou aos autos faturas sem nenhuma compra feita no cartão (ID. 4411418). De modo diverso, a Recorrente, comprovou os descontos realizados, bem como a não utilização do cartão de crédito.

Nesta toada, verifico que o recorrida, não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Vislumbro que, embora o requerido, ora recorrido, tenha afirmado que o contrato foi livremente pactuado e que o autor conhecia sua natureza, não colacionou aos autos prova de que o autor sequer recebeu o cartão e nem de que o utilizou para compras regulares.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente, ora Recorrente conhecia as cláusulas contratuais apenas com base nas declarações unilaterais do réu, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, pessoa idosa, de sorte que incumbia ao requerido, ora Recorrido, fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente para tanto a colação ao autos da cópia do fatura,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,

já que a intenção do consumidor era a de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, mas também, frisa-se, pela ausência de prova por parte do réu de ter enviado o cartão de crédito (plástico) ao autor e de que ele o tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito. Ademais, nota-se dos extratos a existência de outros contratos de empréstimo por consignação com instituições bancárias diversas, fato que
demonstra que o requerente estava habituado a celebrar contratos de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado
. “

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022).

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, determino a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Ainda, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar postura mais diligente nas prestações dos seus serviços.

Com relação aos danos materiais, entendo que o banco deve restituir o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) à parte autora.

In casu
, tratando-se de descontos automáticos e indevidos, realizados à revelia na conta bancária do consumidor, sem contratação prévia e expressa, restam preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, incorrendo o Recorrido em conduta flagrantemente violadora da boa-fé objetiva, motivo pelo qual merece ser reformada a Sentença recorrida, de forma a garantir-se ao Recorrente a devolução em dobro do indébito.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar
r. sentença de piso
, e
CONDENAR
o BANCO PAN S.A ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) restituídos em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação.
CONDENO
o Recorrido ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros a partir da data do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento do recurso.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A contratação, no caso, fora realizada de forma eletrônica, conforme consta ao ID 4411419, não havendo qualquer indício de que o recorrente for a induzido a erro na celebração do indicado ajuste.

Consta, inclusive, o desenho do cartão no contrato eletrônico, e, ainda, informações em letras garrafais na clausula 11 do ajuste de que o consumidor estava ciente da contratação de crédito consignado e não um empréstimo consignado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.